Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE (ART. 10 DA LEI N.o 9.099/1995). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ARTS. 6o, 368 E 429, II, DO CPC.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do art. 10 da Lei n.o 9.099/1995, no âmbito dos juizados especiais cíveis não será admitida qualquer forma de intervenção de terceiro. Questão processual pendente rejeitada.
4. A formalização de contrato de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6.o, 368 e 429, II, do CPC/2015. É esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
6. Hipótese em que para comprovar a existência de relação jurídica e a legalidade da contratação, o Recorrente anexou aos autos os contratos objeto da lide; há comprovação de que os contratos foram firmados mediante biometria facial, assim como há a geolocalização do local em que foram assinados eletronicamente, inclusive com a expressa menção ao aparelho celular utilizado e IP da rede.
7. Inexistentes indícios de que tenha havido vazamento de dados ou colaboração da instituição financeira para qualquer suposta fraude; o pagamento dos boletos supostamente fraudulentos por parte da Recorrida se deu sem qualquer participação do Banco, sendo cristalina a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC).
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).